Tribunal: TJMT
Processo: 1013357-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013357-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: LEILAINE PEREIRA MORAES
PACIENTE: WANDERSON VIEIRA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Leilane Pereira Moraes, em favor de Wanderson Vieira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de julho de 2021, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas(art.33, caput, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001776-63.2021.8.11.0078.
Sustenta, a impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, uma vez que está preso cautelarmente há aproximadamente 20 (vinte) dias, sem que a denúncia tenha sido oferecida.
Alega, também, que o paciente é apenas viciado em substâncias entorpecentes e que teve a “infelicidade” de se encontrar almoçando na cozinha comunitária de uma república no momento em que os 22,7 gramas de maconha foram localizados pelos policiais no interior de uma panela, que não pertencia a ele.
Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, além disso, que o fato de o paciente possuir condenações criminais transitadas em julgado não seria suficiente para justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, como ficou consignado no édito judicial vergastado, sob pena de se consagrar o princípio da “presunção de reiteração criminosa”.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou sua contumácia delitiva, destacando que “possui condenação na ação penal de no 0003613-44.2019.8.11.0078, também por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 26/04/2021 e outra condenação na ação penal de no 0000870-61.2019.8.11.0078, por receptação, com trânsito em julgado em 25/01/2021, ambas nesta Comarca de Sapezal/MT, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social”.
Aliás, acerca do tema, eis o teor do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de cometimento dos crimes. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo prolator do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator